Tribunal: TJMT
Processo: 1017526-56.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017526-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ALDEANE DIAS FERREIRA - CPF: 779.457.272-04 (APELANTE), ERIK GUILHERME FERREIRA GRAEFF - CPF: 072.850.371-92 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARIA ALDEANE DIAS FERREIRA - CPF: 779.457.272-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Residindo sucumbência recíproca, vencedores e vencidos, correta a decisão que, analisando o conteúdo do que restou decidido, a aplica no caso concreto.

A compensação de honorários é vedada, art.85 §14 CPC, devendo cada parte arcar, com a sua parte, ao patrono da parte adversa; suspensa a exigibilidade em relação ao autor sendo este beneficiário da assistência judiciária, art. 98, §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ERIK GUILHERME FERREIRA GRAEFF, contra a sentença de id.144984363, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1017526-56.2020.8.11.0041, proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (29.02.2020). Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixou a verba honorária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o c/c artigo 86 do Código de Processo Civil, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor do patrono do autor, sendo que a demandante ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

O apelante, em suas razões recursais de id. 144984364, REQUER provimento do presente Recurso de Apelação, para, (I) condenar a ré em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, acoimando como ato ilícito a conduta desleal na condução do processo administrativo; (II) que seja afastada a sucumbência recíproca; subsidiariamente, requer a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 80% à Seguradora e 20% à parte autora, por ter decaído minimamente; (III) requer para tanto, o arbitramento dos honorários no valor equitativo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem atualizados nos termos do valor da condenação já deferidos na sentença;

A apelada – Seguradora, em sede de contrarrazões recursais, id.144984364, refuta in totum os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ERIK GUILHERME FERREIRA GRAEFF, contra a sentença de id.144984363, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1017526-56.2020.8.11.0041, proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (29.02.2020). Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixou a verba honorária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o c/c artigo 86 do Código de Processo Civil, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor do patrono do autor, sendo que a demandante ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, em relação ao alegado dano moral sofrido por ter a seguradora se recusado a receber o requerimento administrativo, entendo que tal pretensão não merece guarida. Isso porque o tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O argumento trazido pela recorrente consubstanciado no fato de que a recusa perpetrada pela seguradora, tenha lhe causado dificuldades para o recebimento do prêmio e afronte o disposto nos art. 5o, §2o da Lei no 6.194/74 e o art. 32 e 33, caput, da Resolução CNSP no 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

Logo, do cotejo das alegações, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8o DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)’.

O autor apelante pleiteia o afastamento da aplicação do art. 86 do NCPC, alegando a inexistência de sucumbência recíproca e mínima, alegação esta que não deve prosperar, uma vez que a decisão do magistrado que proferiu a sentença está de acordo com a lei instrumental que trata do assunto e precedentes jurisprudenciais dominantes nos tribunais pátrios; Realmente, no caso em apreço, reside sucumbência recíproca. Existem duas pretensões. A primeira em relação ao recebimento do seguro DPVAT e, neste aspecto, a autora/apelante saiu vencedora, tendo o magistrado acatado parcialmente procedente o seu pedido. Já em relação aos danos morais, a sentença foi desfavorável a apelante.

A propósito.

‘A sucumbência recíproca impõe a condenação, em igual proporção ao pagamento das custas e honorários dos advogados, salvo se um dos litigantes houver caído em parte mínima do pedido, hipótese em que outro responderá, por inteiro, pelas custas do processo e honorários’. (5a. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Apelação Cível n. 39116, relator Des. NARCIZO PINTO, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2a. Edição, pag. 19)’.

‘Honorários de advogado. Sucumbência recíproca. Quando o autor decai de parte substancial do pedido, os ônus da sucumbência devem ser carreados a ambos os litigantes, na forma do ar. 21, caput, do CPC. Recurso conhecido e provido. (ac. Unânime da 3a. Turma do STJ, DJU de 02/10/95, pag. 32357, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2a. Edição, pag. 19/20)’.

Entretanto, forçoso é admitir, no caso em apreço, deve ser afastada a compensação de honorários tendo em vista tal determinação contrariarem o art.85 §14 do NCPC. E, ante a sucumbência recíproca, mantida em grau recursal, este valor deve ser pago por rata pelas partes, restando, entretanto, suspensa a exigibilidade em face da autora apelante, por força do prescrito no artigo 98, § 3o, do CPC e Lei 1.060/50.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA – COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85 §14 DO CPC – ATASTADA– PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

II - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

III - Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

IV – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (N.U 1005623-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020).

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Mantida a gratuidade, vencido também o autor/apelante, a verba de honorários do advogado da parte requerida está condicionado ao disposto no § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022